Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-63.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008698-63.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA - CPF: 039.557.161-80 (APELANTE), ALACIR JOELCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 616.146.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORE - CPF: 594.869.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. S. C. - CPF: 088.982.211-50 (VÍTIMA), ROSEANE SANTOS COUTO - CPF: 013.990.081-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA - CPF: 039.557.161-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA E TORTURA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER
– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ARGUIDA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DOS CRIMES DE TORTURA COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL E OMISSÃO DA R. SENTENÇA EM RELAÇÃO À CAUSA DE AUMENTO DO ART. 70 DO CP – VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES
– PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, PREJUDICANDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

É manifesta a violação aos princípios da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, ante a ausência de realização dos cálculos separados de cada um dos crimes imputados ao réu, deixando o d. juízo
a quo
de atentar-se à realização dos pertinentes cálculos dosimétricos em observância às diretrizes do art. 59 e 68 do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
IGOR SEBASTIÃO DE MORAES BEZERRA
, ambos irresignados com a sentença proferida pelo d. juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1008698-63.2023.8.11.0042, na qual o acusado foi condenado em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 129, §10 e §13, do Código Penal
e

art. 1o, II, e §3o e §4o, incs. II e III, da Lei n. 9.455/97 (por três vezes em concurso formal)
, à pena total de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado

Apresentadas as razões defensivas por meio da petição de ID 211644325, é vindicada a
absolvição
dos delitos, firme na suposta
insuficiência probatória
a subsidiar a condenação. Subsidiariamente, almeja a
revisão da pena imposta
, arguindo serem inidôneos os argumentos utilizados para negativar alguns dos vetores do art. 59 do CP, bem como os respectivos aumentos nas penas basilares teriam sido desproporcionais. Ao final, requer o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e
prequestiona
a matéria correlata às teses recursais.

Por sua vez, o representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou as razões do apelo no ID 211644342, insurgindo-se apenas contra a dosimetria relativa aos
crimes de tortura
cometidos em concurso formal, requerendo
maior exasperação da pena basilar
, adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 211644340, enquanto as apresentadas pela defesa foram juntadas no ID 213151216, com as quais as partes requerem o desprovimento dos apelos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sob o ID 234112682, opinando pela
nulidade parcial da sentença
, decorrente da inobservância ao princípio da individualização das penas, notadamente em relação ao crime de tortura praticado em face da vítima
Roseane
. No mais, acaso superada a preliminar, se manifesta pelo
desprovimento

do apelo ministerial
e pelo
parcial provimento

do recurso defensivo
, apenas a fim de ver desclassificada a conduta praticada em face da vítima
Roseane
para o delito previsto no inciso II do artigo 1o da Lei n.o 9.455/97, e para que seja promovida a redução aos mínimos legais de todas as penas basilares.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registro que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 211644326 e ID 211644334)
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

1.

Da nulidade da sentença:

Antes de adentrar no mérito dos apelos, não se olvida que o d. parecerista
arguiu, a
título de preliminar,
a
nulidade parcial da
sentença
, em razão da inobservância ao princípio da individualização das penas. Para tanto argumenta que
“a magistrada considerou apenas a pena prevista no inciso II, artigo 1o, da Lei no 9.455/97, desconsiderando que, com relação ao crime de tortura praticado em face da vítima Roseane foi imputada a conduta prevista no §3o, inciso II, artigo 1o, da Lei no 9.455/97, cuja pena prevista é de quatro a dez anos de reclusão” sic
ID 234112682 - Pág. 2.

Da leitura que se faz dos autos, a r. denúncia oferecida em desfavor do recorrente
IGOR SEBASTIÃO
foi julgada totalmente procedente, reconhecendo a autoria e a materialidade do delito de
lesão corporal grave perpetrado no dia 07 de maio de 2023
, no interior da residência situada na Rua F, n. 05, bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, contra a então companheira do acusado,
Roseane Santos Couto
,
tipificado no art. 129, §10 e §13 do CP.

Igualmente, foi acolhida a versão acusatória em relação os
ilícitos de

tortura-castigo
, ocorridos no dia 14 de maio de 2023

por volta das 23h, ora no interior da citada residência, ora em vias públicas desse bairro e adjacências, quando o réu, mediante sequestro, submeteu a sua convivente
Roseane Santos Couto
, bem como seus
filhos menores

(
Alissa Miriely Santos Couto
e

Alisson Gabriel Santos Couto
,
com 15 e 09 anos de idade, respectivamente
)
, então sob seu poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental,

como forma de lhes aplicar castigo pessoal, de modo que restou dado com incurso as penas dos
artigo 1o, II (tortura-castigo),
§3o
(em relação a
Roseane
, diante dos ferimentos que acarretaram o afastamento dela de suas ocupações habituais e debilidades de cunho permanente) e
§4o, II
(em relação às vítimas menores de idade) e III (mediante sequestro), da Lei 9.455/97
(por
três vezes em concurso formal
)
.

E, cingindo-se o debate à dosimetria dos delitos de tortura-castigo, cumpre registrar que, pela exegese do mencionado
artigo 1o da Lei 9.455/97
, o tipo previsto no inciso II é apenado com reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, sendo a pena exasperada de 1/6 (um sexto) até 1/3 (um terço) nas hipóteses do §4o; contudo,
na hipótese do §3o, o crime é qualificado
, passando a corresponder à pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Entretanto, os termos da r. sentença demonstram que, além de ter sido utilizado o preceito secundário previsto no inciso II [02 (dois) a 08 (oito) anos],
operando-se à
dosimetria de apenas um ilícito
perpetrado contra vítima menor de idade e mediante sequestro
,
não foi realizada a dosimetria daquele mais gravoso disposto na primeira parte do §3o [04 (quatro) a 10 (dez) anos] correlato à vítima
Roseane
.

Ademais,
não foi definida, muito menos aplicada a respectiva fração de aumento da pena por força do concurso formal
, logo já se passando à soma da pena àquela aplicada ao delito de lesão corporal, nos termos do art. 69 do CP.

Nesse contexto, em atenção ao fato de que os delitos de tortura ocorreram em circunstâncias autorizadoras da ficção jurídica do concurso formal, a d. magistrada
a quo
deveria ter se atentado à dicção do artigo 70 do Código Penal, segundo a qual:
“
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas,
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior” –
destaquei. Contudo,
assim não o fez
.

Vê-se, portanto que, dadas as peculiaridades fáticas, deveria o d. juízo singular ter realizado cada um das dosimetrias de todos os tipos penais imputados ao réu,
de forma isolada
, aplicado todos os institutos jurídicos reconhecidos na sentença, e,
especificamente em relação aos delitos de tortura cometidos em concurso formal, exasperar a pena fixada de forma mais grave, para só então proceder ao concurso material com o outro ilícito atribuído ao réu
; tudo a fim de observar o princípio da individualização da pena, consagrado no inciso XLVI do artigo 5.o da Constituição Federal.

Ademais, sobre o tema de individualização da pena, notadamente acerca dos critérios dosimétricos a serem observados,
destaco os art. 59 e 68 do Código Penal:

“
Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II -
a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos
;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.”

“
Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes;
por último, as causas de diminuição e de aumento
.” –
destaquei.

Aliás, acerca do referido princípio, elucida o Professor Guilherme de Souza Nucci:

“A individualização fundamentada da pena é dever do juiz, seja para

fixá-la no mínimo, seja para estabelecê-la em patamares superiores à base e até para dar uma satisfação legítima à sociedade, demonstrando que soube dar a cada um o que é seu, princípio basilar de justiça, não equiparando os desiguais”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 371).

Com efeito, o princípio constitucional da individualização da pena impõe ao julgador a indicação expressa e precisa do crime pelo qual o agente está sendo condenado, procedendo-se à fixação da pena com a fiel observância das normas de regência, possibilitando ao réu o pleno conhecimento das penas aplicadas aos crimes por ele cometidos e dos motivos norteadores da fixação daquele
quantum
. Com isso, busca-se preservar o exercício da ampla defesa, mesmo porque o destinatário da prestação jurisdicional é o réu, tendo o direito de saber por qual crime está sendo condenado e em quais condições, bem assim, o porquê da sua pena ter sido fixada em determinado patamar,
informações que não se extraem da r. sentença invectivada.

Na hipótese dos autos, é considerável e visível a diferença entre os preceitos secundários dos mencionados tipos de tortura, evidenciando o prejuízo à defesa, inclusive para fins de eventual avaliação acerca da prescrição de cada um dos delitos, porquanto
falta fixação de pena para um dos crimes dos quais restou condenado
.

Além do mais, é evidente
a omissão da r. sentença, em relação à incidência da ficção jurídica do concurso formal
, o que evidencia desrespeito ao princípio da motivação das decisões, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que flerta com a possível ineficiência da pena imposta, aquém do que deveria ser para a justa reprovação e prevenção dos ilícitos.

Veja-se que não se cuida de mero defeito de fundamentação passível de correção por esta instância revisora até mesmo de ofício, pois, no caso, não é desmotivada a aplicação da pena em relação aos crimes de tortura-castigo contra a vítima
Rosane
e à outra vítima adolescente. Em verdade, elas simplesmente
não existem.
E, por não existirem, não compete a este órgão
ad quem
suprir tais lacunas
, sob pena de indevida
supressão de instância
, em manifesta
violação ao duplo grau de jurisdição
, ainda mais quando
não
se trata de recurso exclusivo da defesa, havendo expressa irresignação do
Parquet
buscando o agravamento da pena imposta ao acusado
.

Este entendimento encontra amparo em feito julgado por este Tribunal de Justiça, ex vi
N.U 0001986-98.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024
e
N.U 1014476-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023
; e também ressoa na jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2°, II E VII, DO CP - ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 - PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 - OCORRÊNCIA - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - É
parcialmente nula a sentença que deixa de dosar separadamente a pena do acusado em caso de concurso formal de crimes
, constituindo indubitavelmente violação à garantia da individualização da pena e prejuízo à defesa, especialmente quanto à eventual ocorrência da prescrição delitiva,
não sendo possível suprir a omissão nesta instância sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição
.”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.162819-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) – destaquei.

Portanto, a r. sentença monocrática apresenta-se absolutamente
omissa em relação à aplicação das penas correlatas à totalidade dos 03 (três) crimes de tortura-castigos perpetrados em concurso formal e reconhecidos como praticados pelo réu
,
impondo a anulação parcial da r. sentença para que o d. juízo singular refaça a dosimetria e se manifeste acerca de referidos temas.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela i. PGJ, r
econhecendo
a nulidade parcial da r. sentença
,
decorrente da
inobservância aos princípios
da motivação das decisões
e
da individualização da pena correlata aos crimes de tortura imputados ao réu, e
determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem
, a fim de sanar exclusivamente o referido vício,
prolatando nova sentença no prazo de 10 (dez) dias
, cuja urgência se justifica em se tratando de feito com
réu preso
.

Por conseguinte, restam
prejudicados os apelos
interpostos tanto pela defesa quanto pelo
Parquet
,

cujas irresignações poderão ser renovadas com a inauguração de novo prazo recursal a partir da publicação da novel sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024